Tribunal: TJDFT
Processo: 0728290-95.2022.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0728290-95.2022.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: KARINA ROBERTA DOS SANTOS COSTA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e "c", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. REGISTRO NA ANVISA. PADRONIZAÇÃO NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. EXISTÊNCIA DE REGISTRO E POLÍTICA PÚBLICA. INDICAÇÃO. OUTRA ENFERMIDADE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. UNIÃO. DESNECESSIDADE. FORNECIMENTO. OBRIGATORIEDADE. 1. O Tema de Repercussão Geral n. 793 do Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que somente haverá a configuração de litisconsórcio passivo necessário com a União quando o medicamento não for registrado junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). 2. O Incidente de Assunção de Competência n. 14 do Superior Tribunal de Justiça delimitou a competência da Justiça Federal somente nos casos em que a parte autora elegeu a União e/ou suas entidades para compor o polo passivo da demanda ou quando o medicamento pleiteado não possuir registro junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). 3. O fornecimento de medicamento fora de suas indicações precípuas (off label) deve seguir os requisitos fixados no Tema de Recursos Repetitivos n. 106 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Evidenciada a inclusão do fármaco pleiteado pelo paciente nos protocolos do Sistema Único de Saúde (SUS), mas para o tratamento de outra enfermidade, a União não detém legitimidade passiva para responder a demanda. 5. Apelação desprovida. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II e parágrafo único e inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 19-Q e 19-T, ambos da Lei 8.080/1990, ao argumento de que não deve ser obrigado a fornecer medicamentos e materiais fora dos critérios legais prescritos pela Anvisa (off label), ainda que tenha registro nela e seja disponibilizado pelo SUS, consoante decidido no julgamento do tema 106 dos recursos repetitivos do STJ, que invoca como divergência jurisprudencial. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria tratada nos autos, aponta ofensa aos artigos 23, inciso II, 196 e 198, incisos I, II e III, e §1o, todos da Constituição Federal, articulando a necessidade de a União integrar o polo passivo de ação cominatória para o fornecimento de medicamento que, embora conte com registro na ANVISA, não é padronizado pelo SUS para a condição clínica da recorrida. Suscita que o acórdão combatido afronta o entendimento firmando pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1234/STF da repercussão geral (RE 1.366.243), cuja matéria se assemelha ao caso dos autos, com isso, postula a suspensão do feito até o julgamento do referido tema repetitivo. Afirma, ainda, que também houve julgamento em desacordo com o decidido pela Corte Suprema no RE 855.178 (tema 793). II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à suposta ofensa aos artigos 19-Q e 19-T, ambos da Lei 8.080/1990, bem como ao arguido dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, e realizado o devido cotejo analítico, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Em relação ao recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no tocante à "Obrigatoriedade da União de constar do polo passivo da lide que verse sobre a obtenção de medicamento ou tratamento registrado pela Anvisa, mas ainda não incorporado nas políticas públicas do SUS" (RE 1.366.243 - Tema 1.234), mesma matéria debatida nestes autos, de modo que o presente apelo deverá ser sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025